Tribunal: TJMT
Processo: 1016852-44.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016852-44.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 666.935.191-72 (EMBARGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1016852-44.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
CX CONSTRUÇÕES LTDA..

EMBARGADO
: MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E MULTA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta por construtora, mantendo sentença de parcial procedência na ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e multa. A embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgado, sustentando a eficácia da cláusula compromissória arbitral, ausência de vulnerabilidade do consumidor e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a eficácia da cláusula compromissória arbitral em contrato de adesão firmado no âmbito de relação de consumo;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas testemunhais e do depoimento pessoal do autor.

III. Razões de decidir

Não se constatam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão enfrentou expressamente as razões recursais, com fundamentação clara quanto à ineficácia da cláusula compromissória diante da natureza de contrato de adesão e da condição de consumidor do autor.

A jurisprudência do STJ admite controle judicial da validade da convenção arbitral quando ausente consentimento inequívoco do consumidor, mesmo com destaque gráfico e assinatura específica.

A alegação de violação ao princípio kompetenz-kompetenz não se sustenta em contextos de relação de consumo, sendo legítimo o exame da eficácia da cláusula pelo Judiciário.

O julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa, dada a suficiência da prova documental e a desnecessidade das provas requeridas para a formação do convencimento.

O pedido de prequestionamento dos dispositivos legais foi adequadamente enfrentado, não havendo obrigatoriedade de citação literal para fins de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A cláusula compromissória inserida em contrato de adesão no âmbito de relação de consumo é ineficaz se ausente manifestação inequívoca e voluntária do aderente pela via arbitral. 2. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e LV, e 170; CPC/2015, arts. 355, I, 370, 489, § 1º, e 1.022; L. 9.307/1996, arts. 4º, § 2º, 8º, 20, 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.819/MT; STJ, REsp 1.188.050/SP; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1016852-44.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
CX CONSTRUÇÕES LTDA..

EMBARGADO
: MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo, integralmente, a sentença de procedência parcial dos pedidos formulados por Marcelo Henrique de Carvalho, na ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e multa, reconhecendo a culpa exclusiva da construtora, ora embargante.

A embargante alega que o v. acórdão padece de omissões, obscuridades e contradições, ao deixar de reconhecer a eficácia da cláusula compromissória arbitral contida no contrato, sustentando violação aos arts. 4º, § 2º, 8º, 20, 32 e 33 da Lei n. 9.307/96, bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.737.819/MT.

Argumenta que, à luz do princípio kompetenz-kompetenz, é competência exclusiva do juízo arbitral decidir sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem.

Sustenta que a cláusula compromissória foi redigida de acordo com os requisitos legais, com destaque em negrito e assinatura específica, o que legitimaria sua eficácia, mesmo em contrato de adesão.

Reforça que não há demonstração de vulnerabilidade do consumidor, de modo que o afastamento da cláusula compromissória importaria negativa de vigência à legislação de regência.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requeridas, especialmente o depoimento pessoal do autor e a oitiva de testemunhas, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, requer expressamente o prequestionamento dos arts. 4º, § 2º, 8º, 20, 32 e 33 da Lei 9.307/96, dos arts. 5º, II e LV, e 170 da Constituição Federal, do art. 489, § 1º, do CPC e do art. 113 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em apreço, inexiste qualquer dos vícios elencados no dispositivo supracitado. O acórdão enfrentou com clareza e completude os argumentos deduzidos no recurso de apelação, especialmente quanto à ineficácia da cláusula compromissória arbitral inserta em contrato de adesão e no contexto de relação de consumo. Fundamentou-se que, à luz do art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem, a eficácia da cláusula compromissória, em tais hipóteses, depende da iniciativa do aderente em instituir a arbitragem ou de sua concordância expressa, em cláusula destacada e com assinatura específica.

Embora a embargante sustente que a cláusula foi destacada e assinada, o acórdão ponderou que, mesmo diante dessa formalidade, a vulnerabilidade do consumidor e sua escolha pela via judicial evidenciam a ineficácia da convenção arbitral. Este entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige, além da formalidade, a ausência de imposição e a inequívoca manifestação de vontade do consumidor aderente, em linha com o REsp 1.188.050/SP e outros precedentes.

A alegação de violação ao princípio kompetenz-kompetenz, positivado no art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96, tampouco se sustenta. A jurisprudência pátria admite temperamentos a esse princípio em contextos de proteção consumerista, assegurando ao Judiciário o controle da validade e eficácia da cláusula compromissória em contratos de adesão, quando constatada ausência de consentimento válido do consumidor.

Quanto à alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa, igualmente não prospera. O acórdão foi claro ao afirmar que as provas requeridas não se mostraram necessárias para o deslinde da causa, cuja controvérsia jurídica permitia o julgamento antecipado, conforme art. 355, I, do CPC. A ausência de produção de prova testemunhal ou de depoimento pessoal não representa, por si só, afronta ao contraditório ou à ampla defesa, especialmente quando o juiz forma sua convicção com base nos elementos constantes dos autos, conforme lhe faculta o art. 370 do CPC.

As decisões colacionadas pela embargante tratam de casos específicos, com peculiaridades distintas, não se aplicando diretamente à hipótese sub judice. No caso em tela, o julgamento antecipado decorreu da suficiência da prova documental, não havendo qualquer prejuízo que configurasse cerceamento de defesa.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que todos os dispositivos legais indicados foram, direta ou indiretamente, enfrentados no julgado. Ainda que não mencionados expressamente, a tese jurídica sustentada foi devidamente examinada, não sendo necessário que o acórdão faça alusão literal aos dispositivos para que se tenha por prequestionada a matéria, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025